Tribunal: STF
Processo: HC 212478
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de M.M.R. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTO EM QUE OCORRE EXPLORAÇÃO SEXUAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".



    2. Evidenciado que as instâncias ordinárias estabeleceram as penas-base acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, resta justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP.



    3. Em que pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c § 3º, do Estatuto Repressor.



    4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 699.908 ED AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do paciente.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Transcrevo, preliminarmente, a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de orgiem, ao revisar a dosimetria da pena imposta ao paciente pelos delitos de favorecimento e casa de prostituição, fixando-a em 7 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, manteve a exasperação da pena-base determinada pelo magistrado sentenciante com fundamento nos motivos do crime, caracterizado pelo “desejo latente do paciente em obter o lucro fácil à custa de mulheres”.



    Destaco o acórdão impugnado no ponto em que ressalta a existência de circunstâncias judiciais negativas:



    Na hipótese, o Tribunal a quo, além de ter afastado os maus antecedentes do agravante e reduzido o aumento efetivado na primeira fase da dosimetria, consignou que “as circunstâncias, consequências e a reprovabilidade das condutas, de fato, justificam a majoração das penas, em conformidade com a fundamentação apresentada pelo Magistrado de Primeiro Grau” (e-STJ, fl. 23) e manteve o aumento de 1/6 na pena-base fixada ao paciente. 



    Neste contexto, não há qualquer alteração a ser efetivada na decisão embargada, já que tendo as instâncias ordinárias estabelecido as penas-base acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, resta justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. (grifei)



    Ressalto, seguindo essa mesma orientação, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux e; HC 158.667 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 158.667 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena pelo paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator